Tribunal: TCU
Processo: 035.176/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17153/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de admissão de pessoal relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.176/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenno Cardoso Duarte (XXX.236.793-XX); Carlos Eduardo Araujo Carlos (XXX.254.077-XX); Francisco Elias Cardoso Lima (XXX.603.553-XX); Juliana Prado Lobo (XXX.493.303-XX); Pedro Guilherme Carneiro Brito (XXX.316.693-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.